Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. VALIDADE. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. LICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Réu contra a sentença de parcial procedência proferida em ação de cobrança de honorários contratuais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a validade do contrato, a efetiva prestação de serviços advocatícios e o valor dos honorários devidos pelo Apelante, além de abusividade de cláusula penal.
III. Razões de decidir.
3. Os contratos de prestação de serviços advocatícios não exigem forma escrita para a sua validade, podendo ser celebrados na forma verbal, à luz do art. 656 do CC e do art. 5o, §4o, da Lei 8.906/94.
4. Os valores estipulados pelas partes em contrato, mesmo que verbal, devem ser cumpridos, à luz do princípio da intervenção mínima nos contratos (art. 421, parágrafo único, do CC).
5. O ônus de comprovar ulterior recusa ou retratação da aceitação da proposta de honorários cabia ao Réu/Apelante (art. 373, II, do CPC c/c art. 433 do CC). No entanto, ele não se desincumbiu do seu ônus.
6. O fato de a defesa apresentada pelo advogado no processo administrativo fiscal não ter obtido êxito não desqualifica o trabalho do advogado, que é serviço de meio, e não de resultado. A tese de chance perdida por suposta má atuação do advogado deve ser demonstrada de forma robusta pela parte, não podendo partir de uma mera expectativa subjetiva de resultado.
7. São devidos os honorários advocatícios na extensão do período de serviço efetivamente prestado pelo advogado.
8. A multa de 10% deve incidir sobre o débito final consolidado e corrigido monetariamente.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É válida a estipulação de prestação de serviços advocatícios em contrato verbal, notadamente quando corroborado por minuta escrita que, apesar de não assinada, teve seus termos inequivocamente anuídos pelo contratante.
Estabelecido contratualmente o valor dos honorários, não é cabível a fixação por arbitramento judicial com base na tabela da OAB, vez que a avença deve ser cumprida pelas partes.
Evidenciado que a prestação dos serviços cessou antes do termo final do contrato, é devida a redução do montante a ser pago pelo contratante limitada ao período de atividade do contrato”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373. Lei 8.906/94, art. 5o, §4o. CC, arts. 408, 409, 411, 421, 422, 433 e 656.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728144-65.2023.8.07.0001, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2024, p. 26/11/2024.